Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE.SOBERANIA DAS DECISÕES APROVADAS EM ASSEMBLEIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.
2. Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE.
3. A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas.
4. No caso, a irresignação recursal volta-se à previsão de pagamento de juros de 4% ao ano, de prazo excessivamente extenso para quitação de seu crédito e de correção monetária através da incidência da taxa referencial (TR), questões insertas no âmbito da autonomia conferida à assembleia de credores, portanto, não sujeitas a julgamento pelo Poder Judiciário.
5. No que tange à utilização da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária do crédito do agravante, o Superior Tribunal de Justiça não afastou a possibilidade de sua utilização nestas hipóteses.
6. Agravo conhecido e não provido.